Tribunal: TJDFT
Processo: 0708466-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECENDENTES. PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO. IRRELEVÂNCIA. SISTEMA DA PERPETUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal (RE no 593818, com repercussão geral reconhecida - Tema 150).
2. Recurso conhecido e desprovido.